Tribunal: TJBA
Processo: 8149675-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149675-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAUIPE S/A e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: IVAN PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
MATHEUS FARIAS SANTOS, JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil e do consumidor. Embargos de declaração. Omissão configurada. Alegação de utilização parcial dos pontos. Ausência de prova. Sanado o vício sem efeitos modificativos.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação das embargantes, em demanda consumerista, sob a alegação de omissão quanto ao pedido de restituição parcial dos valores pagos pelo consumidor.
II.
Questão em discussão
2. A questão cinge-se a verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar o pleito de abatimento dos valores relativos a 16.000 pontos supostamente utilizados pelo autor e, em caso positivo, se seria cabível a restituição parcial da quantia paga pelo autor, com abatimento do montante relativo aos pontos.

III.
Razões de decidir
3. Constatada a omissão, o vício é sanado com a análise da tese das embargantes.
4. Restou comprovado que o consumidor não usufruiu dos serviços correspondentes aos pontos transferidos, uma vez que cancelou a reserva em razão do valor excessivo da taxa de alimentação, fato que reforça a falha na prestação do serviço e a violação do dever de informação.
5. O ônus de comprovar a efetiva utilização da hospedagem incumbia às embargantes (CPC, art. 373, II), o que não foi atendido.
6. Assim, a restituição integral dos valores pagos permanece devida, mantendo-se incólume o resultado do acórdão recorrido.
7. O vício apontado é sanado apenas para complementar a fundamentação, sem efeitos modificativos.

IV.
Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão e integrar a fundamentação do acórdão embargado.
Tese de julgamento:
“A mera transferência de pontos para fins de reserva, posteriormente cancelada, não caracteriza utilização do serviço e não autoriza abatimento no valor a ser restituído ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível 1008102-91 .2021.8.26.0152, Rel. Luis Roberto Reuter Torro, 27ª Câmara de Direito Privado, Dje 24/03/2024

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração na Apelação n. 8149675-77.2023.8.05.0001
, em que são embargantes
SAUÍPE S/A e CIA THERMAS DO RIO QUENTE
e embargado

IVAN PEREIRA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora